Tribunal: TJSP
Processo: 1010277-93.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Empréstimo consignado. Legitimidade da contratação não comprovada. Verossimilhança das alegações autorais. Contratos não assinados. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude. Súmula 479 do STJ. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Empréstimo consignado. Legitimidade da contratação não comprovada. Verossimilhança das alegações autorais. Contratos não assinados. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude. Súmula 479 do STJ. Dano moral. Ocorrência. Lesão a direito de personalidade. Fatos que suplantam o limite do mero aborrecimento. Autora que sofreu descontos em benefício previdenciário, sem qualquer contrapartida. Indenização reduzida para R$ 5.000,00. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantida a sucumbência fixada na r. sentença, ante o mínimo provimento recursal do apelante. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.